Tribunal: CARF
Processo: 13971.003117/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.003117/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.215 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
BREITKOPF VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de cerceamento de defesa, visto que a autuação
encontra-se revestida dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a
impugnante exerceu o seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA
PREVIDENCIÁRIA
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. No lançamento de
multa isolada previdenciária por descumprimento de obrigação acessória,
aplica-se o art. 173, I do CTN para a determinação do termo inicial do prazo
decadencial constante da Súmula CARF no 104 (Lançamento de multa isolada
por falta ou insuficiência de recolhimento submete-se ao prazo decadencial
previsto no art. 173, inciso I, do CTN).
SALÁRIO INDIRETO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. SEM INSCRIÇÃO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre os valores de
alimentação fornecidos in natura sem inscrição no Programa de Alimentação
do Trabalhador (PAT), conforme entendimento contido no Ato Declaratório no
03/2011 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
MULTA. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é
atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância
apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no
enunciado de no 2 da súmula de sua jurisprudência, que tem o seguinte teor: "O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.003117/2008-75
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada os
valores pagos a título de alimentação “in natura”.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de lançamento do Auto de Infração DEBCAD n° 37.162.600-5,
segundo o qual a Contribuinte Recorrente teria apresentado GFIP’s com dados não
correspondentes a todos os “fatos geradores” das contribuições previdenciárias por ela devidas,
no período (mês de competência) de 01/2003 a 12/2004.
Conforme relatório fiscal (fl. 18):
1. A empresa foi intimada, no início da auditoria, através do Termo de Início da Ação
Fiscal - TIAF (em anexo), a apresentar documentos e livros relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social.
2. Na análise da documentação na ação fiscal, constatou-se, com base nas folhas de
pagamento da empresa, Livros Diário e Razão, que foram entregues Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, como também as relativas ao salário in natura -
alimentação; assim como informou valor de compensação a maior, reduzindo o valor da
contribuição social, conforme planilhas em anexo.
Fundamentação legal da infração:
Artigo 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997 combinado com art. 225, IV, §4° do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.

Do lançamento a Contribuinte Recorrente foi intimada em 30/07/2008 (fl. 02) e,
tempestivamente, apresentou impugnação e documentos, atacando a nulidade do auto de
lançamento por vício formal; decadência com fundamento no artigo 150, do CTN, ante aos
recolhimentos parciais; Aplicação da Súmula Vinculante no 8/STF; ainda alegou nulidade do
auto de infração no 37.162.598-0; Compensação Tributária; Divergência de Valores; Pagamentos
de refeições in natura e dispensa do PAT; Limitação ao teto do Salário-de-Contribuição;
Contribuição SAT/RAT; Insubsistência do Auto de Infração e a regularidade das GFIP’s; e,
Inexigibilidade da SELIC e Multa. Por fim, protestou por produção de provas.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

Em primeira instância, a DRJ converteu o julgamento em diligência (fl. 350),
“para que a autoridade fiscal se manifeste quanto às alegações da impugnante de que não existe
nenhuma divergência entre os fatos geradores declarados nas GFIP’s entregues na rede
bancária, a época, e os constantes das folhas de pagamento. Para comprovar o alegado, a
defesa juntou aos autos, às fls. 77 a 276, cópia do resumo das folhas de pagamento e das
GFIP’s”.
A informação fiscal de retorno da mencionada diligência foi prestada (fls. 351-
358), na qual se concluiu:
(...) 14. Diante de tudo que foi elucidado, mantém-se a base de cálculo do salário in
natura e a da contribuição compensada, sendo alterados somente os valores que
divergiam da remuneração dos empregados e contribuição de segurados da folha de
pagamento e o que foi declarado em Gfip, de acordo com as planilhas acima.
15. Desta forma o valor final da multa foi alterado para R$ 131.020,13.

A Contribuinte foi intimada, vindo a manifestar-se (fls. 362-367), na qual
reafirmou pela nulidade do auto de infração.
E, posteriormente, às fls. 374-375, novamente a Contribuinte manifestou pelo
abrandamento da multa, ante a revogação do artigo 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, que
passou a ser disciplinado pelo artigo 32-A, inciso II, da mesma Lei, com redação dada pela
Medida Provisória no 449/2008).
Assim, a DRJ (fls. 377-382) julgou parcialmente procedente a Impugnação
apresentada, para excluir a multa referente às compensações e “adequar” o valor remanescente
da multa “aos termos” da Medida Provisória n° 449/08 (Lei n° 11.941/09), conforme destaque da
ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓR1AS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
AI/DEBCAD: 37.162.600-5, de 30/07/2008
GFIP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS
FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, seja em relação às bases de cálculo,
seja em relação às informações que alterem o valor das contribuições.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Intimada da decisão, a Contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual protestou
pela reforma da r. decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Preâmbulo das Matérias Recursais e Delimitação
Como consta no acórdão da DRJ, o objeto de análise limitou-se a:
Da retificação da multa aplicada, que acatou a ilegalidade do fundamento utilizado no
lançamento em relação ao fato concreto, razão pela qual excluiu parte de valores,
conforme planilha de fl. 376, a multa aplicada resulta em R$ 24.337,28;
A decadência não foi acatada, visto que o presente crédito, constituído através de
autuação por descumprimento de obrigação acessória, não se trata de lançamento por
homologação previsto no do art. 150, caput, mas sim com fundamento no artigo 173,
inciso I, do CTN;
Quanto ao Cerceamento do Direito de Defesa e Nulidade do Auto de Infração, a DRJ
não acatou visto que não ocorreu qualquer cerceamento ou nulidade, e que foi
possibilitada à Contribuinte todos os meios de defesa e conhecimento dos fatos, razão
pela qual a mesma conseguiu atracar o lançamento;
Por sua vez, quanto à diferença de folha e GFIP teve-se que, diante de tal alegação, a
diligência apurou que as diferenças não subsistiram;
No tocante às glosas de compensações, tal matéria não foi objeto de análise, visto tratar-
se o presente caso de multa acessória, por ausência de informações em GFIP;
Quanto à natureza da contribuição de salário in natura, tem-se que o desconto alegado
foi analisado, e pela ausência de existência de adesão ao PAT é fundamental para o
lançamento;
Ainda, a multa aplicada foi embasada na previsão legal; e,
Por fim, a Contribuinte alegou necessidade de produção de provas, que foi negado por
intempestivo.

Em recurso, a Contribuinte apresentou os seguintes tópicos e subtópicos:
I – Da síntese dos fatos;
II – Das razões de reforma do acórdão recorrido: II.A - Nulidade do Acórdão recorrido
(Cerceamento de defesa e Não reunião dos processos administrativos); II.B - Nulidade
do auto de infração (Vício Formal do AI e Decadência);
III - Necessário cancelamento do AI n° 37.162.598-0-6 e consequentemente do auto de
infração impugnado: III.A - Ilegitimidade da exigência de contribuições previdenciárias
em relação a verbas não remuneratórias; III.B.1 - Base de cálculo das contribuições ao
INSS: folha de salários e demais rendimentos do trabalho; III.B 2 - Conceitos jurídicos
de salários e remuneração; III.B.3 - Alimentação - fornecimento “in natura” Irrelevância
da inscrição no PAT; III.C - Não foi observado o teto do salário-de-contribuição; III.D -
Contribuição ao SAT/RAT; e,
IV – Ausência de infração: IV.A - Regularidade das GFIPs; IV.B - Erros quanto ao
valor da multa; IV.C - Foram desconsideradas provas juntadas pela empresa; IV.D - Da
aplicação da MP n° 449/08 (Lei n° 11.941/09); IV.E - A multa exigida é abusiva.

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

Todavia, a meu ver, tem-se que as razões de recurso foram além do contencioso
estabelecido no presente feito.
Neste sentido, conforme Relatório Fiscal (fl. 18), o objeto do lançamento ocorrido
é decorrente de obrigação acessória por apresentar dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (salário alimentação in natura), conforme
previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e § 5o, também acrescentado pela Lei no
9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4o, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99.
Consequentemente, a multa foi aplicada com fulcro na Lei no 8.212, de 24.07.91,
art. 32, § 5o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97 e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo
Decreto no 4.729, de 09.06.03) e art. 373.
Acontece que o presente auto de infração DEBCAD no 37.162.600-5 é decorrente
da obrigação principal apontada no auto de infração DEBCAD no 37.162.598-0, objeto dos autos
no 13971.003118/2008-10, também de relatoria deste Conselheiro.
Assim, esclarecidos os fatos e alegações, passo a julgar.

Das Preliminares de Nulidade
i) Cerceamento de Defesa –Nulidade do Procedimento – Vício Formal do Auto de
Infração
Sustenta o Recorrente, em sede de preliminar do seu recurso voluntário, a
nulidade da autuação fiscal por cerceamento do direito de defesa nos seguintes termos, em
síntese:
10. Na realidade, o Fisco tem a obrigação de analisar a constitucionalidade dos
dispositivos legais que aplica, pois (a) só assim terá a certeza de não estar julgando
contra a Constituição Federal, e (b) estará respeitando os princípios do contraditório e
da ampla defesa. Os mesmos argumentos são aplicáveis à análise da legalidade das
exigências.
11. Por outro lado, o Acórdão recorrido ao mesmo tempo em que indeferiu a produção
de provas, acatou as conclusões do Parecer Fiscal de fls. 335 a 343, em que restou
consignado que “Como pode ser observado acima, não foram anexadas as GFlPs das
competências de 07/04 a 11/O4. Portanto, nestas competências, não serão alterados os
valores".
12. Todavia, de fato, estas GFlP's foram juntadas, conforme se observa às fls. 100 a 104
dos autos. E, mesmo que não tivessem sido juntadas as referidas GFIP's, como se tratam
de documentos enviados à Secretaria da Receita Federal do Brasil, a sua verificação
poderia ter se dado de ofício.

Ainda, alega Nulidade do Procedimento, visto a ausência de demonstração da
origem de todos os valores atuados confrontados pelas divergências alegadas:
29. Visando sanar esta nulidade, a autoridade julgadora determinou que a fiscalização
demonstrasse conclusivamente a origem de todos os valores autuados, bem como as
divergências alegadas.
30. Todavia, a autoridade fiscal não procedeu desta forma, limitando-se a declarar que a
Recorrente encontra-se ciente do objeto desta autuação porque tinha sido autuada em
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

relação aos créditos previdenciários que teriam dado origem à presente autuação. Além
disso, retificou alguns valores lançados, deixando de alterar outros sob a alegação de
que não teriam sido anexadas as respectivas GFlPs pela contribuinte.
31. No pensar da Recorrente, tais fatos demonstram, de uma vez por todas, que ficou
prejudicada a sua defesa, por não saber ao certo com base em quais fatos está sendo
autuada.
32. Neste norte, ao concluir pela ausência de Nulidade, olvidou-se a autoridade
administrativa de que o principal objetivo do art. 11 do Decreto n° 70.235/72 e do art.
50 da Lei n° 9.784/99 é possibilitar que o contribuinte saiba, exata e claramente, com
base em quais fatos está sendo exigida a dívida. Apenas assim, diga-se de passagem, a
Recorrente teria assegurado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
33. Assim, como o Auto de Infração contrariou o disposto nos referidos dispositivos
legais, conclui-se pela sua nulidade.

Por fim, alegou nulidade em razão de vício formal do lançamento, em razão da
ausência de demonstração de dados e respectivos fatos geradores, valores e compensações:
24. Quanto ao argumento da contribuinte de que há vício formal que torna nulo o Al, em
face da ausência de informações exatas, claras e conclusivas em relação à origem da
autuação, o Acórdão recorrido asseverou que “(...) considerando-se que os valores em
tela, foram e declarados pela própria requerente, não cabe ao fisco demonstrar quais são
os fatos geradores destas diferenças".
25. Contudo, como demonstrado na Impugnação, “não restou demonstrado ou indicado
no presente Auto de Infração: (a) quais teriam sido os dados que deixaram de ser
informados (e os respectivos fatos geradores); (b) quais as origens dos valores referentes
ao salário in natura que teriam deixado de ser informados; e (c) quais os valores de
compensação que teriam sido declarados a maior e, principalmente, quais contribuições
sociais teriam sido reduzidas” (item 8 da Impugnação).
26. A Recorrente também defendeu que o relatório fiscal da infração, que tem apenas
dois parágrafos, nada esclarece em relação à origem da autuação, sendo que não recebeu
qualquer planilha, no momento da autuação, que pudesse auxiliar na verificação dos
valores exigidos.
27. No mesmo norte, no tocante às supostas diferenças encontradas pela fiscalização
entre as GFIP’s e a folha de salários, a empresa, mesmo comparando a sua folha de
salários com as GFIP’s, não conseguiu identificar qualquer irregularidade, muito menos
nos valores indicados no presente AI.
28. Ou seja, o Auto de Infração não demonstrou a origem de todos os valores que
exigidos.

Sobre o tema, a DRJ concluiu que:
Cerceamento do Direito de Defesa/Nulidade do Auto de Infração
Em que pesem os argumentos do requerente de que em virtude autoridade fiscal não ter
demonstrado de forma clara e precisa quais foram os fatos geradores do presente
lançamento, o seu direito a ampla defesa e ao contraditório restou cerceado, importa
ressaltar que no Relatório Fiscal da Infração, bem como das planilhas de 13 a 16, consta
discriminado que os fatos geradores da penalidade aplicada decorrem das divergências
existentes entre valor constante da folha de pagamento e os declarados em GFIP e as
compensações procedidas além dos valores que lhes cabia de direito. Logo,
considerando-se que os valores em tela, foram escriturados e declarados pela própria
requerente, não cabe ao fisco demonstrar quais são os fatos geradores destas diferenças.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

Ademais, a presente impugnação demonstra que a requerente soube identificar, de
forma clara e precisa, os fatos geradores e a fundamentação legal do presente débito,
tanto é, que a mesma questiona a incidência da contribuição social sobre os valores
pagos a título de salário in natura, a decadência, as contribuições devidas ao
GILSAT/RAT, a taxa SELIC, a multa de mora, etc.

Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Não obstante o que já foi relato acima, vale esclarecer que a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter
inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência e/ou
perícia, bem como compete exclusivamente ao Fisco acatar como hábil uma determinada prova
apresentada pelo fiscalizado.
Não se vislumbra, no litígio ora analisado, qualquer cerceamento do direito de
defesa do Contribuinte, sendo tais argumentos vazios de sentido. Muito pelo contrário, o rito
processual e legal foi seguido à risca pela autoridade autuante.
A própria peça defensória apresentada pelo autuado demonstra que a Recorrente
teve plena condição de se defender, tendo a oportunidade de expressar as suas alegações.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

É inevitável esclarecer que o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios que conduzem à nulidade do lançamento, ou seja, a incompetência do agente
do ato e a preterição do direito de defesa do contribuinte.
Neste processo, de acordo com os fatos apresentados, não foi observada qualquer
ofensa ao art. 59 do Decreto supracitado, não sendo válido se cogitar de cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte e nem de incompetência do agente do ato.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Autuado.

ii) Não Reunião dos Processos
Alega a Recorrente que o presente feito deveria ser apensado aos autos relativos
ao Auto de Infração no 37.162.598-0, visto que neste o objeto é a obrigação acessória vinculada
ao lançamento principal da decisão àquele, quando possível insubsistência do principal.
Nos autos no 13971.003118/2008-10 (DEBCAD no 37.162.598-0), obrigação
principal, o lançamento se deu em relação às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, dos segurados empregados, ao financiamento dos benefícios
concedidos em m7ão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT) e, consoante Relatório Fiscal, de fls. 44-55, os fatos
geradores das contribuições, ora apuradas, foram os valores pagos aos segurados-empregados, a
título de salário in natura/alimentação, sem a devida inscrição no Programa de Alimentação do
Ministério do Trabalho - PAT, bem como a glosa dos valores compensados indevidamente no
período de 01/2003 a 12/2004.
Todavia, tal situação não gera nulidade, podendo ser utilizada a decisão favorável
como paradigma ou utilizar-se de mesmas provas.
Inclusive, no presente caso, embora os mencionados autos (estes e o de no
13971.003118/2008-10) estejam apartados, a relatoria é do mesmo Conselheiro, razão pela qual
não ocorre prejuízo ou nulidade.
Assim, voto no sentido de negar provimento à preliminar alegada.

Do Mérito
i) Decadência
Previsto o artigo 62, § 2o, do RICARF, pois há decisão vinculante do STJ, em
acórdão submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Recursos
Repetitivos), no julgamento do REsp no 973.733/SC, cuja ementa transcrevo parcialmente a
seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção ...)
(REsp no 973.733/SC, Relator Min. Luiz Fux, Dje: 18/09/2009)

Existe inclusive Súmula do mesmo STJ a respeito:
Súmula 555: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173,
I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.

No caso específico, por se tratar de multa isolada, este Conselho, em relação à
decadência, a questão é pacífica, conforme previsto na Súmula CARF no 104:
Súmula CARF no 104:
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Logo, tendo o período de apuração é de 01/01/2003 a 31/12/2004, e a
Contribuinte Recorrente foi intimada do lançamento em 30/07/2008 (fl. 2), dentro dos cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado – regra do art. 173, I, do CTN, tem-se que não ocorreu a decadência alegada, motivo
pelo qual voto por negar provimento a este quesito.

ii) Da Natureza de Alimentos in natura
A Recorrente defende que o beneficio não tem natureza remuneratória e o fato de
a empresa estar ou não inscrita no Programa de Alimentação ao Trabalhador não é suficiente
para a modificação da natureza do instituto, consoante precedentes jurisprudenciais.
No presente caso, a Recorrente defende que, por fornecer alimentação para seus
empregados em seu próprio refeitório, conforme afirmado no Relatório Fiscal (fl. 50) nos autos
no 13971.003118/2008-10 (DEBCAD no 37.162.598-0), obrigação principal1, estaria dispensada
da declaração e do recolhimento tributário:

1 Relatório Fiscal (pág. 50) "4.2.2 A empresa Breitkopf Veículos fornece alimentação para seus empregados,
elaborada em seu próprio refeitório, sem estar inscrita no programa de alimentação do Ministério do Trabalho".
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

Entretanto, a autoridade julgadora entendeu que em razão da empresa não estar
inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, é cabível a incidência da
contribuição previdenciária, por caracterizar salário in natura.
Pelos motivos fáticos e jurídicos a seguir delineados, entendo que razão assiste a
Recorrente.
Verifica-se que o fato gerador decorrente da presente autuação se refere ao
fornecimento pela empresa aos seus empregados de vale-alimentação in natura, sem inscrição no
PAT, conforme ficou delineado no Relatório Fiscal, informando que “a empresa não possui o
PAT para o período do presente lançamento”.
Com o entendimento do que seja alimentação in natura para fins de tributação
previdenciária – visando atender as regras previstas na Lei 6.321/1976, que instituiu o Programa
de Alimentação do Trabalhador (PAT) –, o art. 503, § 2o e inciso II, da Instrução Normativa RFB
no 971, de 13 de novembro de 2009, estabelece que a alimentação concedida aos trabalhadores
poderá ser fornecida mediante convênios com entidades que forneçam ou prestem serviços de
alimentação coletiva, sendo este o caso do presente processo.
Instrução Normativa RFB no 971/2009:
Art. 503. Para a execução do PAT, a empresa inscrita poderá manter serviço próprio de
refeição ou de distribuição de alimentos, inclusive os não preparados (cesta de
alimentos), bem como firmar convênios com entidades que forneçam ou prestem
serviços de alimentação coletiva, desde que essas entidades estejam registradas no
programa e se obriguem a cumprir o disposto na legislação do PAT, condição que
deverá constar expressamente do texto do convênio entre as partes interessadas.
§ 1o Considera-se fornecedora de alimentação coletiva:
I - a operadora de cozinha industrial e fornecedora de refeições preparadas e
transportadas;
II - a administradora da cozinha da contratante;
III - a fornecedora de alimentos in natura embalados para transporte individual (cesta de
alimentos).
§ 2o Considera-se prestadora de serviço de alimentação coletiva a administradora de
documentos de legitimação para aquisição de:
I - refeições em restaurantes ou em estabelecimentos similares (refeição-convênio);
II - gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais (alimentação-convênio).
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

Dessa regra, percebe-se que, no âmbito previdenciário, a alimentação in natura
concedida aos trabalhadores poderá ser fornecida por meio de vale-alimentação, desde que este
seja utilizado na aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais conveniados
com a fonte pagadora. Para a execução do PAT, tal hipótese de fornecimento de alimentação in
natura é caracterizada como alimentação-convênio.
Para atender a hipótese de não incidência de contribuição previdenciária, esse art.
503 e os artigos 498 e 499, todos da Instrução Normativa RFB no 971/2009, não fazem qualquer
distinção na modalidade de fornecimento da alimentação in natura pela empresa, podendo esta
se dar por meio de serviço próprio de refeição ou de distribuição de alimentos, inclusive os não
preparados (cesta de alimentos), bem como firmar convênios com entidades que forneçam ou
prestem serviços de alimentação coletiva (refeição-convênio e alimentação-convênio).
Instrução Normativa RFB no 971/2009:
Art. 498. O Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) é aquele aprovado e gerido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Lei no 6.321, de 1976.

Art. 499. Não integra a remuneração, a parcela in natura, sob forma de utilidade
alimentação, fornecida pela empresa regularmente inscrita no PAT aos trabalhadores
por ela diretamente contratados, de conformidade com os requisitos estabelecidos pelo
órgão gestor competente.
§ 1o A previsão do caput independe de o benefício ser concedido a título gratuito ou a
preço subsidiado.
§ 2o O pagamento em pecúnia do salário utilidade alimentação integra a base de cálculo
das contribuições sociais.
§ 3o As irregularidades de preenchimento do formulário ou a execução inadequada do
PAT, porventura constatadas, serão objeto de formalização de Representação
Administrativa dirigida ao MTE.

Nos termos da legislação previdenciária, percebia-se que havia uma tendência no
sentido interpreta-se literalmente a regra estampada no art. 28, § 9o e alínea “c”, da Lei
8.212/1991 combinado com a Lei 6.321/1976, a fim de ser excluída da base de cálculo da
incidência da contribuição previdenciária somente a parcela in natura concedida rigorosamente
nos termos do PAT, pois, do contrário, a verba paga a título de alimentação in natura seria
considerada salário indireto e, por consectário lógico, integrava a remuneração do trabalhador.
Lei 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14
de abril de 1976;

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

Hoje, parece-me que essa interpretação literal não encontra mais suporte nos
tribunais de superposição, pois deve ser prestigiada a interpretação que – com fundamento nos
artigos 195, I, alínea “a”, e 201, § 11, da Constituição Federal – conclui que as verbas
indenizatórias não estão sujeitas à incidência de contribuição social previdenciária. Daí não se
exigir mais o registro no PAT, como demonstra a seguinte Ementa do Resp. no 1051294 (DJ de
05/03/2009), proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR - SALÁRIO IN NATURA - DESNECESSIDADE DE INSCRIÇÃO
NO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT - NÃO
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
1. Quando o pagamento é efetuado in natura, ou seja, o próprio empregador fornece a
alimentação aos seus empregados, com o objetivo de proporcionar o aumento da
produtividade e eficiência funcionais, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, sendo irrelevante se a empresa está ou não inscrita no Programa de
Alimentação ao Trabalhador PAT.
2. Recurso especial não provido. (Resp. 1051294 PR 2008/00873730; Relator(a):
Ministra Eliana Calmon; Julgamento: 10/02/2009; Publicação: DJe 05/03/2009)

No mesmo sentido, o entendimento de que o pagamento in natura não configura
hipótese de incidência de contribuição previdenciária extrai-se do Ato Declaratório no 03/2011
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de 22/12/2011, que
dispõe o seguinte:
A PROCURADORAGERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura
do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.

Diante do citado Ato Declaratório e da regra prevista no art. 503 da Instrução
Normativa RFB no 971/2009, retro mencionada, bem como da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), extrai-se que o fornecimento de alimentação in natura, no presente
processo, não integra o salário de contribuição independente de a empresa ter ou não efetuado
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Com isso, entende-se que devem ser excluídos os valores apurados no presente
processo em relação à contribuição previdenciária sobre os valores in natura de alimentação
fornecida aos segurados empregados.
Com a procedência deste, resta prejudicado o item III.C – Não foi observado o
teto do salário-de-contribuição / Falta de individualização dos valores.

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

iii) Da Contribuição ao SAT/RAT
Em recurso a Recorrente ataca a ilegalidade da aplicação de alíquota prevista por
ser matéria tratada por Decreto e não por Lei competente.
Quanto a esta questão, não cabe a este Conselho tal análise, conforme Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

A Recorrente também alegou que não houve individualização de alíquota por
empregado, visto que há diversos setores de trabalho in loco.
Tal questão não é objeto deste feito, uma vez que aqui ocorreu o lançamento com
base nas folhas de pagamento da empresa, Livros Diário e Razão, que foram entregues Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de Informações à Previdência
Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, ou seja, obrigação acessória.
Neste sentido, não merece reparo a decisão atacada, razão pela qual, voto no
sentido de negar provimento a este item.

iv) Dos Encargos Legais – SELIC – Multa e Majoração
Neste ponto, aduz a Recorrente ser abusiva a multa aplicada de 75%.
Sobre o tema, cumpre transcrever a Súmula CARF no 2, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.215 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.003117/2008-75

provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário,
excluindo-se da base de cálculo da multa aplicada os valores pagos a título de alimentação "in
natura".

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital